Tribunal: TJES
Processo: 5001450-47.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-47.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANO MEZADRI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – “
Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias
” (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009269-70.2019.8.08.0011). 2 – “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, 3 - Não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001450-47.2021.8.08.0004

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
FABIANO MEZADRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 6065879), por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Religação de Energia.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que “
em razão de um procedimento irregular de cobrança (TOI), o demandante foi submetido à cobrança do valor de R$ 14.755,78, o que no seu entender feriu as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor
” (ID 6065879).

Após a instrução processual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, destacando que:

Compulsando os autos, observa-se que a requerida, de fato, não adotou todas as providências estabelecidas no artigo 129 e seguintes da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, notadamente em relação à ausência de elaboração de perícia técnica.

[...]

Vê-se que a demandada somente emitiu o TOI e o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e fez o levantamento da carga instalada, sem se atentar para os demais procedimentos previstos no multicitado artigo. Ademais, a notificação juntada pela demandada além de ilegível não traz a certeza se realmente a parte consumidora foi intimada sobre a perícia técnica.

[...]

Neste caminho, vislumbrando a irregularidade procedimental e a consequente ilegalidade da cobrança, decorrente da ausência de participação do autor no exame técnico do medidor, além de não vislumbrar culpa ou má-fé do requerente sobre o mau funcionamento do produto, entendo que a cobrança deve ser hostilizada e declarada nula.

Seguiu-se o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em apreço em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, de consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com irregularidades (alegação de fraude no medidor).

Inicialmente, registro que “
Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2022).

Prosseguindo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se manifestado no sentido de que a cobrança de consumo não registrado não é vedada.

Contudo, “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/Jul/2023).

Desse modo, a circunstância de o consumidor ter acompanhado a lavratura do TOI, nele constando a sua assinatura, não lhe garante a ampla defesa, pois se trata de pessoa leiga.

O art. 129, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, estabelece o procedimento que deve ser utilizado no caso de suspeita de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, que incluiu a realização de perícia técnica e notificação prévia do consumidor quanto à realização do procedimento e da data de realização da fiscalização.

Desse modo, não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação na confecção do TOI. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0014027-92.2019.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000886-30.2021.8.08.0049, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/Sep/2023).

Desse modo, a sentença recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal e as razões recursais não são suficientes para justificar a sua reforma.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 02% (dois por cento)

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.